Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743306-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR ANTONIO DAS VIRGENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das informações prestadas nos IDs 47592051, 47592052, 47827399 e 47827400, intime-se o agravante para se manifestar, inclusive para informar se o fármaco solicitado já foi fornecido pela rede pública de saúde. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador